Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGOS/EMPREGOS PÚBLICOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de acumulação de proventos de aposentadoria oriundos do exercício de cargo público de técnico administrativo junto à SES/DF com o de emprego público de assistente administrativo, no CREA/DF.
2. A princípio, improcede o pedido de antecipação de tutela recursal, para a suspensão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF, até a decisão final deste processo, porquanto ausentes os seus requisitos.
3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade da acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes de cargos/empregos/funções públicos não acumuláveis na atividade. (RE 1221999 AgR-ED, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 17-09-2020; ARE 1231507 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 10-12-2019; RE 249355 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, DJe 05-12-2013; ADI 1328, Relatora: ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2004, DJ 18-06-2004).
4. A ilicitude do exercício cumulativo dos referidos cargo e emprego públicos foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, nos autos do processo n. 20120110713654APC (0003939-45.2012.8.07.0018). Desse modo, inviável o acolhimento do pedido de percepção cumulativa dos respectivos proventos de aposentadoria.
5. Com efeito, “(...) a acumulação de proventos de duas aposentadorias decorrentes de cargo público e do Regime Geral de Previdência Social é expressamente vedada pelo artigo 37, § 10, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no. 20/98, exceto quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade, ensejando que, em se tratando de regra excepcional, a cumulação de proventos deve merecer interpretação restritiva, tornando-se inviável a percepção cumulada de proventos advindos de cargos não acumuláveis na atividade.” (Acórdão 865086, 20140111467416ACJ, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 3a Turma Recursal, Julgado em 05/05/2015, dje: 07/05/2015)
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.